Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009820-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA CORDEIRO - CPF: 038.562.771-88 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Preliminar suscitada de ofício: reiteração de pedidos. Inadmissão do
writ.
Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetração constitui mera reiteração de pedido anteriormente analisado e rejeitado por este Tribunal de Justiça; (ii) saber se o decurso do tempo e a prolação de sentença configuram fatos novos aptos a justificar o reexame da segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. É inadmissível o conhecimento de
habeas corpus
que se limita a reiterar matéria já decidida por este Colegiado em impetração anterior, sob pena de indevida ofensa à autoridade da coisa julgada, salvo se demonstrada a existência de fatos novos que alterem o cenário fático-jurídico originário.

4. A superveniência de sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade não inaugura, por si só, nova moldura fático-jurídica apta a elidir o óbice da reiteração, notadamente quando o d. juízo singular utiliza-se da fundamentação
per relationem
para manter a custódia cautelar sob os exatos e mesmos fundamentos que a fundamentaram
ab initio
.

5. Consoante o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça, a fundamentação
per relationem
(aliunde) é idônea para manter a prisão preventiva do réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, sendo os predicados pessoais favoráveis insuficientes para, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da prisão preventiva imposta ao custodiado, ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada
.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Enunciado n. 50 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 841.536/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023; TJMT, HC n. 1015153-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009820-38.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE:

SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1004999-93.2025.8.11.0042, em que
condenado
, em primeira instância, como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sendo-lhe

indeferido
, na ocasião,
o direito de recorrer em liberdade
.

Extrai-se dos autos que, na instância singela, o paciente foi
condenado
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
. Ao proferir sentença condenatória, a d. autoridade apontada como coatora
negou
ao paciente o
direito de aguardar solto o trânsito em julgado
da condenação,
mantendo

a prisão preventiva anteriormente decretada.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na
ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da segregação cautelar
, desiderato em que argumenta se tratar de prisão preventiva apoiada sobre
fundamentos genéricos
, notadamente a gravidade abstrata do delito e a quantidade de entorpecente apreendido, desvinculados de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida cautelar extrema.

Em especial, sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só,
não justifica a prisão preventiva quando o agente é primário e possui bons antecedentes
, ensejo em que defende se tratar de paciente que ostenta
condições pessoais favoráveis
, razão pela qual, na intelecção defensiva, as
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes para resguardar a ordem pública, em observância ao
princípio da proporcionalidade
e ao
caráter excepcional da custódia preventiva.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 351579870 e ss.

Indeferido
o pedido liminar, foram solicitadas
informações à autoridade tida por coautora (ID 351719387), as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 355721361.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 356753884).

Posteriormente à conclusão do feito para julgamento, o d. impetrante apresentou petição por meio da qual, opondo-se ao teor do parecer ministerial,
reiterou
os argumentos deduzidos na prefacial do
writ
e pugnou pela
concessão da ordem
(ID 357106362).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero de rigor observar que,
conquanto o d. impetrante apresente pleito

de
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
com esteio em alardeada
inexistência de seus pressupostos e requisitos legais
, notadamente em vista da
ausência de contemporaneidade
,

cuida-se de prisão preventiva que já teve sua idoneidade
ratificada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos, considero medida de rigor a
extinção do feito

sem exame de mérito
.

Conforme se extrai da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, as teses defensivas que alicerçam o presente
writ
guardam
identidade
com aquelas deduzidas e
amplamente rechaçadas
por esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
02/07/2025
, no bojo do
Habeas Corpus
n. 1015153-05.2025.8.11.0000, impetrado pelo mesmo d. advogado que subscreve o
writ
e com arrimo nos mesmos fatos.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALARDEADA NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão preventiva e da apreensão dos materiais encontrados no imóvel que serviria, em tese, de depósito para o paciente, quando se cuida de arguição calcada em narrativa dos fatos que contraria frontalmente o depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência, a consubstanciar questão de mérito, portanto, a ser esclarecida perante o d. juízo natural da causa, ao longo da instrução criminal, com vistas à apuração das precisas circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante do acusado; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, que ostenta ainda registros criminais desfavoráveis; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com lastro nas circunstâncias do caso; não havendo falar, ainda, em nulidade da abordagem policial, quando não constatada flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do habeas corpus e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

Naquela oportunidade, este i. órgão fracionário, à unanimidade, denegou a ordem,
rechaçando
a
tese de nulidade da abordagem policial
e
convalidando
a
idoneidade da prisão preventiva.
Reconheceu-se que a segregação se encontrava devidamente justificada na
necessidade de garantia da ordem pública
, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta (expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas), mas sobretudo pela
periculosidade do agente
, reincidente específico e que ostenta outras ações penais em curso.

O v. acórdão
transitou em julgado
em
23/07/2025
.

Registro não ignorar que
o d. impetrante busca ver considerada, como “fato novo”, a
sentença condenatória
que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, a superveniência do édito condenatório, no caso em testilha,
não inaugura nova moldura fático-jurídica apta a elidir a reiteração de pedidos
. Da atenta leitura da sentença (prolatada em
02/03/2026
), verifica-se que o d. magistrado
a quo
valeu-se da
fundamentação
per relationem
, mantendo a custódia cautelar sob os
exatos e mesmos fundamentos
que a decretaram inicialmente.

Com efeito, prevê o Enunciado n. 50 da TCCR/TJMT, que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Nesse diapasão, a jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e irretocável no sentido de que,
se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e a sentença condenatória apenas preserva o cárcere com base nos mesmos fundamentos já referendados pelo Tribunal de Justiça em impetração anterior, a arguição das mesmas teses em novo
habeas corpus
configura mera e inadmissível reiteração de pedidos
.

No mesmo sentido, quanto à alegada falta de contemporaneidade da sentença, a Corte Cidadã preconiza que “
não há falar em ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, se o réu esteve preso durante toda a instrução criminal e permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar inicial
”
(STJ, AgRg no HC n. 841.536/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Nesse cenário, em que pese o dispêndio argumentativo do d. impetrante, entendo que deve ser
reafirmado

o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que

a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria.

Na hipótese, como visto, não há qualquer inovação no substrato fático ou jurídico que embase a pretensão libertária, e
em se tratando de prisão preventiva de idoneidade já ratificada por esta eg. Corte de Justiça,
o reexame das teses formuladas consubstanciaria
intolerável afronta ao instituto da coisa julgada
.

Ressalte-se, por derradeiro, que as alegações de nulidade da instrução e de insuficiência probatória (
in dubio pro reo
) atreladas à prolação da sentença deverão ser objeto de análise na via do
Recurso de Apelação Criminal
, instrumento processual de cognição exauriente, já interposto pela própria defesa no processo de origem.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a concessão da ordem vindicada, ainda que em extraordinário caráter
ex officio
, estou convencido de que o remédio heroico se encontra
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026